Tribunal: STF
Processo: RE 1576681
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. AGENTES DE vigilância ambiental em saúde e agentes comunitário de saúde do df - sindivacs. GREVE. PARALISAÇÃO TOTAL. DESCONTOS DOS DIAS NÃO TRABALHADOS. RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM DA ILEGALIDADE em SERVIÇOS ESSENCIAIS. COMPENSAÇÃO EM CASO DE ACORDO. TEMA 531 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. ALÍNEA “c” do permissivo constitucional Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, por reconhecer que a matéria dos autos é de nível infraconstitucional, demanda o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF) e porque inadmissível, na hipótese, o apelo extremo interposto com base na alínea c do art. 102, III, da CF. 

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. 

    III. Razões de decidir 

    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário.

    4. Ademais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que “a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo” (...) “o desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público” (Tese nº 531 da repercussão geral)” (Precedente: ARE 1.400.552-AgR, de relatoria da e. Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 04.04.2023). 

    5. Além disso, nos MI nºs 670, 708 e 712, esta Suprema Corte concluiu que compete aos Tribunais locais a análise, em cada caso concreto, da legalidade da greve que determina a paralisação total das atividades e outras controvérsias surgidas em virtude do exercício de tal direito, nos termos das Leis 7.701/88 e 7.783/89, aplicadas provisoriamente. Nesse sentido: Rcl 80.271-AgR, de relatoria do e. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.08.2025. 

    6. Incabível a interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, alínea c, da CF, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. 

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo regimental não provido.